Tribunal: TJDFT
Processo: 0731018-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PROVA TÉCNICA. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. ANÁLISE TÉCNICA IMPARCIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança, com base em perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade material da assinatura constante em nota promissória e contrato de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a nulidade da perícia judicial grafotécnica e a necessidade de realização de nova prova técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de nova perícia somente é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC.
4. A perícia grafotécnica foi clara e técnica ao concluir pela não identificação do punho do suposto contratante nos documentos questionados, com base em padrões gráficos oficiais.
5. A ausência de rubrica nos padrões apresentados não configura omissão técnica, mas limitação fática devidamente esclarecida pela expert.
6. A divergência entre o número do RG constante no contrato e o registrado na identidade reforça a inconsistência documental.
7. Não demonstrada a concretização do negócio jurídico por outros meios, tampouco a existência de obrigação líquida e certa.
8. O laudo pericial foi produzido por profissional imparcial, com análise científica especializada, não havendo vícios que justifiquem sua invalidação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o, 479, 473, 480.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701433-02.2023.8.07.0008, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, APC 0715336-15.2020.8.07.0007, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 08.07.2024.